Tribunal: TJMT
Processo: 1003820-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003820-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAIANE GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 066.849.641-00 (ADVOGADO), HERALDO DIAS LIMA - CPF: 465.551.101-04 (AGRAVANTE), CRISTIANO GAIVA - CPF: 666.910.281-04 (AGRAVADO), HILTON NEY GAIVA - CPF: 096.091.566-49 (AGRAVADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C PENSÃO VITALÍCIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PAGAMENTO DE PENSÃO E CUSTOS DOS REMÉDIOS – AMPUTAÇÃO DA PERNA DIREITA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA
ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL DEMONSTRA A RESPONSABILIDADE DO RÉU CONDUTOR DO VEÍCULO PELA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PENSÃO MENSAL – RECURSO PROVIDO.

Havendo prova da probabilidade do direito do autor e o risco de dano à sua subsistência, além do perigo da demora, deve ser deferida a tutela de urgência, para que seja fixada pensão mensal em seu favor, bem como que os réus arquem com as despesas referentes aos medicamentos necessários.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos c/c Pensão Vitalícia, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava o pagamento de pensão provisória.

O agravante alega que foi vítima de acidente de trânsito ocasionado por Cristiano (agravado e condutor do veículo de Hilton Ney Gaiva), que culminou em lesões graves, inclusive a amputação da perna direita.

Diz que diante dos gastos onerosos, recebeu ajuda de familiares e de terceiros para auxiliar nas despesas após a alta hospitalar.

Ressalta que ainda precisa de tratamento, inclusive fisioterapia, além de medicações, porém não tem condições de arcar com essas despesas.

Aduz que não possui qualquer renda e necessita de cuidados, bem como do mínimo para o seu sustento.

Afirma que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.

Tutela recursal indeferida no id 160745662 - Pág. 01/02.

Contraminuta no id 164590189 - Pág. 01/04.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Da decisão que negou o pedido de tutela de urgência consistente em pensionamento provisório para o agravante, foi interposto este Agravo.

Infere-se dos autos que o recorrente foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido em
08/11/2022,
as 12h10min, que culminou na perda de seu membro inferior direito.

Segundo o autor/agravante, ele conduzia uma motocicleta Honda EIZ, placa RRP-9a97, cor branca, na Av. São Sebastião, Bairro Popular, nesta Capital, quando o veículo FIAT UNO Placa NPH-6205, cor prata, conduzido por Cristiano Gaiva, colidiu fortemente com a moto. Disse que foram fortemente arremessados, atingindo outro veículo (HONDA FIT PLACA JYJ-B336), o qual estava estacionado em frente a panificadora Le Croissant.

O Boletim de Ocorrência (id 159650689-pág. 02/04) elaborado pela equipe que atendeu a ocorrência narra que Cristiano Gaiva trafegava pela Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, sentido bairro/centro, e no momento em que se aproximou do cruzamento com a Avenida São Sebastião atravessou sem atentar com a placa de pare. Assim, invadiu o cruzamento e atingiu fortemente a vítima que conduzia a moto e transitava pela Av. São Sebastião causando-lhe a LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA e diversos ferimentos pelo corpo.

O agravante, que estava com 52 anos de idade, foi socorrido pela equipe médica do SAMU, apresentou várias lesões em seu corpo, ferimentos na cabeça, costas, fratura de cinco costelas, mãos e ainda AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, tudo devidamente comprovado nos autos.

Em 30/11, às 11h30 foi encaminhado ao centro cirúrgico para realizar uma segunda cirurgia na perna direita, sendo amputada até a proximidade do joelho.

As fotos e documentos acostados aos autos comprovam todas as lesões,
inclusive a amputação sofrida pelo recorrente.

De acordo com ele, desde que foi realizada a amputação do seu membro inferior direito, parentes dos réus forneceram apenas um colchão e pagaram por 03 dias uma cuidadora para auxiliar e acompanhar a vítima no hospital.

Narrou ele que, posteriormente, sua irmã é quem arcou com todo o custo de alimentos, cuidadora e outros gastos que foram necessários, além da solidariedade de amigos e familiares por meio de vaquinha solidária e rifa.

Com a alta médica, sua família arcou com os custos de medicamentos, técnica de enfermagem para realizar o curativo na perna amputada e alimentação. Contudo, afirma que terá de realizar sessões de fisioterapia e não tem condições financeiras para custear tamanha despesa.

Em 13/01/2023 a Juíza
a quo
determinou que apresentasse no prazo de 15 dias o atestado médico comprovando o afastamento por 90 dias das atividades laborais, o pedido médico do tratamento de fisioterapia, bem como o prontuário médico, sob pena de indeferimento do pedido de tutela de urgência,
o que foi cumprido
, mas a medida não foi concedida.

O documento acostado no id 159650681 comprova que ele é funcionário da prefeitura Municipal de Bela Vista e exerce o cargo de assistente de serviços de saúde desde 01/06/2000 e a época do fato estava afastado de suas atividades laborativas por 03 anos (01/08/2022 a 30/07/2025) em virtude da doença de seu pai que faleceu no mesmo mês em que ele sofreu o acidente (id 159650682-pág. 04/05), mas almejava retornar às suas atividades laborais. Em seu holerite consta um salário líquido de R$1.940,94.

Dispõe o artigo 950 do Código Civil:

Art. 950
.
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

O art.
300
do
novo Código de Processo Civil
indica como pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o mesmo dispositivo legal aponta, tratando-se a tutela de natureza antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, o que justifica a tutela de urgência é aquele perigo de dano concreto (certo), atual - que está na iminência de ocorrer ou esteja acontecendo e, enfim, grave - que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA PERNA – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL (PEDREIRO) – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL QUE ATESTA A RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA RÉ PELA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – PROVA SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E DO RISCO DE DANO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL DEFERIDO – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO “ON LINE” DE VALORES PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PENSÃO MENSAL – NECESSIDADE DE ENTREGA DOS VALORES AO AUTOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Havendo prova satisfatória da probabilidade do direito alegado, consubstanciada na existência de laudo pericial elaborado por autoridade policial que atesta a responsabilidade do motorista do ônibus de propriedade da ré pela ocorrência do sinistro que retirou a capacidade laboral do autor, deve ser deferido o pedido de antecipação da tutela formulado por este último, para que seja fixada pensão mensal em seu favor. 2. Além do simples bloqueio “on line” de valores, a satisfação da obrigação de pensionamento mensal exige a entrega do montante ao beneficiário da pensão. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10089232520178110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TUTELA URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS. São pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O acidente automobilístico ocasionado por culpa exclusiva do agravante evidencia, por si só, a probabilidade do direito do agravado.
(TJ-MG - AI: 10000205134182001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

Neste caso os requisitos indispensáveis ao deferimento da medida estão presentes, motivo pelo qual,
dou provimento parcial ao Recurso
para, reformando a decisão agravada,
conceder a tutela de urgência
consistente na obrigação dos réus/agravados de pagar uma pensão mensal ao autor/agravante na importância equivalente a 01 salário mínimo, bem como com os custos dos remédios, a partir da publicação deste acórdão até decisão final da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023